Tribunal: TJSP
Processo: 1007936-49.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PRETENDENDO QUE SEJA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – TEMA 862/STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.